Tribunal: TJES
Processo: 5015100-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015100-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE FEJOLI LAZARO

AGRAVADO: ONO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a penhora de valores depositados em conta poupança, diante da constatação de movimentações financeiras atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à fundamentação que afastou a impenhorabilidade da conta poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A contradição que justifica embargos deve ser interna à decisão judicial, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao resultado.
5.
O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, que a conta poupança foi utilizada de maneira incompatível com sua natureza, afastando a presunção de impenhorabilidade.
6.
A ausência de comprovação da finalidade poupadora justifica a manutenção da penhora, sendo legítima a inversão do ônus da prova em casos de desvirtuamento do uso da conta.
7.
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco é exigido que o julgador enfrente todas as teses jurídicas quando os fundamentos utilizados já forem suficientes para sustentar a conclusão adotada.
8.
O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma implícita na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se confundindo com a mera inconformidade da parte.
11.
A utilização reiterada da conta poupança com características de conta-corrente afasta a presunção de impenhorabilidade, autorizando a penhora na ausência de comprovação da natureza poupadora.
12.
Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, ainda que com fins de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
REGIANE FEJOLI LAZARO
em face do v. acórdão do evento 14826823, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
1
.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente que houve uso reiterado das contas poupanças como se contas-correntes fossem, mediante movimentações financeiras atípicas, o que afasta a presunção de impenhorabilidade e exige da executada/agravante a comprovação da natureza poupadora — ônus que não foi satisfeito.

Aliás, a constatação de movimentações incompatíveis com a reserva de emergência ou poupança justifica, em casos concretos, a inversão do ônus da prova, orientação encampada pela própria jurisprudência dos Tribunais pátrios, como bem assinalado no v. acórdão embargado.

Assim, não há descompasso entre a premissa de que houve desvirtuamento e a conclusão de que a penhora deve ser mantida, ainda mais considerando a ausência de prova documental por parte da devedora.

Ademais, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, e não constitui a via adequada para a rediscutir a conclusão do acórdão em relação aos elementos probantes. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 3. Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.
5. A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048090194589, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.